Tribunal: TJDFT
Processo: 0706173-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTENTE TERAPÊUTICO PARA ACOMPANHAMENTO EM AMBIENTE ESCOLAR. DIAGNÓSTICO DE AUTISMO E SÍNDROME DO X-FRÁGIL. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Não comprovada situação de urgência e havendo dúvidas acerca da cobertura contratual para custeio de despesas com assistente terapêutico para acompanhamento no ambiente escolar, é inviável a antecipação dos efeitos da tutela de urgência requerida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.